Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-23.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-23.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME - CNPJ: 11.662.375/0001-33 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.958,50) e danos morais (R$ 5.000,00), em razão de alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica que teriam causado danos a equipamentos da empresa autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora possui legitimidade ativa para postular judicialmente a indenização, considerando a sub-rogação de parte do valor pela seguradora; e (ii) saber se há responsabilidade da concessionária pelos danos alegadamente causados e, em caso afirmativo, se estão configurados os requisitos para a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A autora manteve legitimidade para pleitear judicialmente o valor não ressarcido pela seguradora, por se tratar de prejuízo remanescente, não abrangido pela sub-rogação.

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

5. Comprovado, por meio de laudo técnico, boletim de ocorrência e orçamentos, que os danos materiais decorreram de oscilação elétrica, a ausência de contraprova pela ré confirma o dever de indenizar.

6. Não restou configurado o dano moral, porquanto o evento danoso não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, inexistindo violação a direitos da personalidade que justifique reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação securitária não afasta a legitimidade ativa do segurado para pleitear judicialmente o valor do prejuízo remanescente. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal. 3. A oscilação de energia que causa apenas dano patrimonial não configura, por si só, dano moral indenizável.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 393; CDC, arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJMT, Apelação Cível nº 43.882/2016, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, j. 03.08.2016; TJMT, Apelação Cível nº 119.361/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais”
(Proc. nº 1004163-23.2021.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por VIBEMANIA, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.958,50 (cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos dos encargos legais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, também com os encargos legais. A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 265588371).

A apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que os danos alegadamente suportados já teriam sido indenizados por seguradora, a qual se sub-rogou nos direitos da apelada, conforme previsão legal (arts. 346 a 351 do Código Civil), deixando a empresa autora de ser legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

No mérito, alega que “não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”, por entender que a hipótese seria de responsabilidade subjetiva, decorrente de suposta omissão na prestação do serviço, exigindo-se, portanto, demonstração de culpa, o que não teria ocorrido.

Aduz que os documentos apresentados pela parte autora, aceitos pelo Juízo de origem como prova do nexo de causalidade entre os danos e eventual conduta da empresa recorrente, são unilaterais e não constituem prova suficiente, destacando que sequer indicam os métodos utilizados para atestar a causa dos danos nos equipamentos, limitando-se a relatos e registros de reparos.

Defende, ainda, que a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega da energia, sendo responsabilidade do consumidor a manutenção das instalações internas, conforme dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Argumenta, por fim, que os fatos narrados não extrapolam o mero aborrecimento, não sendo, portanto, passíveis de indenização por dano moral. Sustenta, também, que o valor fixado (R$ 10.000,00) é excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ação julgada improcedente ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id nº 265588381).

Em contrarrazões vinculadas ao Id nº 171376166, a apelada rebate os fundamentos do recurso e pugna por seu desprovimento.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida. Embora a autora tenha recebido valores de seguradora em virtude dos danos causados aos seus equipamentos, restou comprovado que o montante indenizado pela seguradora (R$ 53.626,50) foi inferior ao valor total dos prejuízos materiais apurados (R$ 59.585,00), persistindo uma diferença de R$ 5.958,50 a ser indenizada pela concessionária ré.

Nos termos do art. 786 do Código Civil,
“a seguradora que, ao pagar indenização por sinistro coberto por apólice de seguro, ficar sub-rogada nos respectivos direitos do segurado contra o causador do dano”
. Assim, a sub-rogação não obsta que a autora pleiteie os valores remanescentes não cobertos pela indenização securitária.

Além disso, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte da autora, visto que esta arcou com os custos da contratação da apólice, sendo os valores recebidos mera recomposição parcial de seu patrimônio.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a apelante sustenta que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, alegando que, sendo a conduta omissiva, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não teria ocorrido.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Esta Corte tem reiteradamente adotado o entendimento de que a responsabilidade das concessionárias de serviço público, como é o caso da apelante, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO . RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial . Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art . 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318 .307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Aplica-se, portanto, a teoria do risco administrativo: basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso concreto, o apelado ajuizou ação indenizatória sob alegação de que as impressoras HP Latex e Witcolour Ultra foram danificadas em razão de oscilações e quedas de energia elétrica ocorridas em 07/10/2020, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

A responsabilidade civil da concessionária ré pode ser excluída, entre outras hipóteses, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC), bem como por caso fortuito ou força maior (arts. 246, 393, 399 e seguintes do Código Civil). Entretanto, nenhuma dessas excludentes restou comprovada.

A concessionária limitou-se a negar a ocorrência de falha no fornecimento, sem apresentar justificativa técnica ou provas robustas. Por outro lado, a parte autora apresentou laudo técnico, orçamentos e boletim de ocorrência, apontando a causa elétrica como responsável pelos danos verificados nos equipamentos.

O laudo, assinado pelo técnico Júlio Cesar Sluzala, da empresa Efitech Assistência Técnica e Comércio Ltda., concluiu que oscilações intensas na rede elétrica causaram queima de placas eletrônicas e cabeças de impressão (Ids. 265588334 e 265588335). Embora produzido unilateralmente, o documento não foi impugnado de forma específica pela ré, tampouco houve produção de contraprova capaz de infirmar seu conteúdo
.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade e o dano, impondo à concessionária o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados.

É o que também se extrai da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Julgado em 03/08/2016).

EMENTA: RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível nº 119.361/2016 – Julgado em 09/11/2016).

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, este não comporta acolhimento. Ao se examinar o conjunto fático-probatório, não se vislumbra circunstância excepcional apta a configurar abalo à honra ou aos direitos da personalidade do autor, além do mero dissabor decorrente da perda patrimonial.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a queima de equipamentos em decorrência de oscilação de energia elétrica, por si só, não configura dano moral indenizável:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS - AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

In casu, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais). Ausente nos autos qualquer orçamento de conserto e laudo particular que comprove a queima e o motivo desta e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante. “Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade” (RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 13.10.2021) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 1019129-04.2019.8.11.0041, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo os demais termos da r. sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025